Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-25.2022.8.11.0022
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000908-25.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CORIVALDO JOSE DE RESENDE - CPF: 003.826.471-49 (APELADO), HENRIQUE CAVALARI - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), ANESTINA CHAGA RESENDE - CPF: 559.402.691-68 (APELADO), HELIO ANTONIO DALFORNO - CPF: 174.162.051-15 (APELANTE), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DAS 3a E 4a VOGAIS, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS E EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO, RESPECTIVAMENTE. VENCIDOS O RELATOR E O 1o VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, QUE VOTARAM PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

E M E N T A

Direito
Agrário. Apelação Cível. Arrendamento Rural. Validade Da Notificação De Desinteresse. Despejo Confirmado.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de despejo cumulada com indenização por uso indevido de imóvel rural, ajuizada por arrendantes contra o arrendatário, em razão da permanência no imóvel após o termo final do contrato de arrendamento firmado para cultivo agrícola.

2.
Notificação extrajudicial de desinteresse na renovação enviada mais de 11
(onze)
meses antes do término do contrato.

3.
Sentença que julgou procedentes os pedidos, deferiu liminar de despejo e fixou indenização mensal.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade da notificação de desinteresse na renovação do arrendamento rural; e (
ii
) a possibilidade de retomada do imóvel ao final do prazo contratual sem motivação específica.

III. Razões de decidir

5. A notificação foi assinada pelo arrendatário, sem prova de vício de consentimento, sendo válida como manifestação inequívoca de ciência do desinteresse.

6. A jurisprudência e o art. 22, § 2o, do Decreto no 59.566/1966 não exigem motivação expressa para retomada do imóvel ao fim do contrato.

7. Estando a notificação dentro do prazo legal e sem renovação contratual, configura-se esbulho possessório a permanência indevida após 31/07/
2022.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É válida a notificação extrajudicial de desinteresse na renovação do contrato de arrendamento rural realizada no prazo legal, ainda que sem motivação específica, sendo legítima a retomada do imóvel ao fim do prazo contratual
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto no 59.566/1966, art. 22, § 2o e art. 32, I; Código Civil, art. 927; CPC,
arts
. 355, I e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, Apelação Cível 5336496-74.2021.8.09.0043.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HÉLIO ANTÔNIO DALFORNO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação de Despejo (Proc. no 1000908-25.2022.8.11.0022), ajuizada contra o apelante por CORIVALDO JOSÉ DE RESENDE e ANESTINA CHAGAS RESENDE, julgou o pedido em parte
procedente para ratificar a medida liminar de despejo e condenar o réu ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel objeto da lide no período posterior ao fim do arrendamento, cujo valor foi fixado em 1/12 avos do valor do último ano de arrendamento e por mês de ocupação indevida

(cf. Id. no 284204401).

O apelante alega que, ainda que efetuada dentro do prazo legal, a notificação premonitória feita pelos apelados careceu de formalidades essenciais à validade do ato, ou seja, o ato foi praticado em total desacordo com a disciplina do
art. 95, IV e V, da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra) e art. 22, §§ 2o, 3o e 4o, do Decreto no 59.566/1966,
já que não foi encaminhada via cartório ou, ao menos, por carta com aviso de recebimento, de modo que não chegou a receber uma cópia e só assinou a via apresentada pelo filho dos réus/apelados por acreditar se tratar de assunto diverso, e não contém motivação idônea, limitando-se o seu conteúdo a informar o desinteresse no prosseguimento da relação contratual, o que, porém, não consiste em motivo hábil a obstar a renovação automática do arrendamento rural.

Sustenta, em todo caso, que o arbitramento de indenização por perdas e danos em decorrência de sua permanência na área após o prazo final do arrendamento desconsidera as circunstâncias do caso concreto, pois não ocorreu a exploração econômica da área nesse período, uma vez que se tratava de entressafra.

Impugna, ademais, o indeferimento do seu pedido de AJG, eis que, segundo argumenta, devido ao despejo deferido na liminar, há dois anos não consegue plantar, tendo em vista que a área em litígio era a única área cultivada, sendo o seu único meio de subsistência.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, excluída a condenação indenizatória por
perdas e danos
(cf. Id. no 284204419).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. no 284204423, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide gira em torno da relação estabelecida entre os litigantes por meio do “Contrato de Arrendamento de Área Rural”, celebrado em 16.09.2019, onde os autores/apelados
Corivaldo e Anestina Resende figuram como arrendantes, enquanto o réu/apelante Hélio Dalforno consta como arrendatário, que tem por objeto a “
Fazenda Corrente II”, composta pelos imóveis de matrícula no 6606 e 6607 do CRI da comarca de Pedra Preta/MT, com duração ajustada entre o 01.09.2019 e 31.07.2022, ou “até o término da colheita da safra milho safrinha ou sorgo” (cf. Id. no 284203443), cuidando-se de instrumento representativo de

mais uma renovação do arrendamento rural firmado entre as partes em meados dos anos 2000 (cf. Id. no 284203476) e que veio se renovando ao longo de mais de 20 anos.

Mais precisamente, o cerne da discussão meritória consiste na verificação da validade e eficácia da notificação premonitória encaminhada pelos autores/arrendantes ao réu/arrendatário à luz do que dispõe o art. 95, IV e V, da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra) e o art. 22, §2o, do Decreto no 59.566/1966, em que aqueles informaram a este o desinteresse na renovação do arrendamento rural e exigiram a desocupação da área ao fim do prazo final estabelecido contratualmente, afinal, se constatada a validade da notificação premonitória, diante da extinção do contrato em razão do término do seu período de vigência, somada a incontroversa recusa do réu/arrendatário em deixar o imóvel, a procedência do pedido de despejo é medida que se impõe, mas, caso a conclusão seja pela irregularidade e invalidade da notificação, diante da aplicação da norma cogente do art. 95, IV, do Estatuto da Terra, é impositivo se reconhecer que o contrato restou automaticamente renovado e que, portanto, inexistindo motivo juridicamente idôneo a justificar a retirada do réu/arrendatário da área, o único desfecho decisório cabível é a improcedência do pedido de despejo.

O contrato agrário, gênero em que se inclui o arrendamento rural como espécie, a despeito da natureza de direito privado, sofre repercussões de direito público em razão de sua importância para o Estado (opção política-legislativa), do protecionismo que se quer emprestar ao homem do campo, à função social da propriedade e ao meio ambiente, fazendo com que a máxima do
pacta sunt servanda
não se opere em absoluto nestes casos, é o que explicitamente dispõe o art. 2o do Decreto no 59.566/66 ao dizer que “todos os contratos agrários reger-se-ão pelas normas do presente Regulamento, as quais serão de obrigatória aplicação em todo o território nacional e irrenunciáveis os direitos e vantagens nelas instituídos” (
caput
), enfatizando, em seguida, que “qualquer estipulação contratual que contrarie as normas estabelecidas neste artigo, será nula de pleno direito e de nenhum efeito” (parágrafo único).

Se a clareza redacional do texto legal já não fosse suficiente, confirmando o caráter cogente das normas de regência, o eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “
tanto o Estatuto da Terra, como a Lei n. 4.947/1966 e o Decreto 59.566/1966 (que o regulamenta) dão ênfase ao princípio fundamental da irrenunciabilidade de cláusulas obrigatórias nos contratos agrários, perfazendo dirigismo contratual com fito de proteger e dar segurança às relações ruralistas. Como se vê, estabelece a norma a proibição de renúncia, no arrendamento rural ou no contrato de parceria, de direitos ou vantagens estabelecidas em leis ou regulamentos (nos termos dos arts. 13, I, do Decreto e 13, IV, da Lei n. 4.947/1966)”, ou seja, “
as normas de regência do tema detêm caráter cogente, de observância obrigatória, porquanto disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população” (STJ - Quarta Turma - REsp 1182967/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015).

Entre as condições impostas irrecusavelmente pela lei para os contratos agrários, em restrição à autonomia da vontade dos contratantes, inserem-se disposições relativas à renovação, extinção e/ou rescisão contratual:

Lei no 4.504/1964
: Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...)

XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

(...)

c) bases para as renovações convencionadas;

d) formas de extinção ou rescisão.

Decreto no 59.566/1966:

Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, clausulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber (Art. 13, incisos III e V da Lei no 4.947-66);

(...)

IV - Bases para as renovações convencionadas seguido o disposto no artigo 95, incisos IV e V do Estatuto da Terra e art. 22 deste Regulamento.

V - Causas de extinção e rescisão, de acordo com o determinado nos artigos 26 a 34 deste Regulamento.

E, no que concerne à regulamentação a respeito da renovação ou extinção do arrendamento rural, a lei de regência prevê o seguinte:

Lei no 4.504/1964
: Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...)

IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até seis meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação das propostas existentes. Não se verificando a notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o locatário, nos trinta dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

V - os direitos assegurados no inciso anterior não prevalecerão se, no prazo de seis meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou através de descendente seu.

Decreto no 59.566/1966:
Art. 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

(...)

§ 2° Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendádor por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7° e 8° deste Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra).

Sobre o caráter cogente dessa norma, a Corte Superior definiu que “
o Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática. As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, trata-se de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1277085/AL, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

No mesmo sentido:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. RETOMADA DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO ESTATUTO DA TERRA. DECISÃO MANTIDA. 1. Com relação à aplicação supletiva do Estatuto da terra à hipótese dos autos, os arts. 95, IV, e 96, VII, da Lei n. 4.504/1964 incidem obrigatoriamente nos contratos de arrendamento e parceria rural, sendo vedado aos contratantes modificá-los contratualmente dada a natureza cogente, sob pena de nulidade. Precedentes. 2. Considerando a impossibilidade de ser reexaminar fatos e provas nesta instância especial, afastada a tese aplicada na origem, devem os autos retornar às instâncias ordinárias, para que seja novamente apreciada a demanda, nos termos da jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.972.895/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022)

Como se extrai da literalidade do disposto no art. 95, IV e V, da Lei no 4.504/64 e art. 22, § 2o, do Decreto no 59.566/66, ao lado do prazo mínimo de antecedência à prática do ato, a lei exige outro requisito à validade e eficácia da notificação premonitória que comunica a intenção de retomada da área, qual seja, a exposição do respectivo motivo à extinção (ou não renovação) do arrendamento rural e retomada do imóvel dentro dos quadrantes legais, isto é, “para explorá-lo diretamente ou através de descendente seu”, ou, então, porque visa arrendá-lo a terceiros, mas, nessa hipótese, desde que garantido o direito de preferência para o arrendatário.

Com efeito, o Estatuto da Terra é bastante claro ao impor ao arrendante o dever de explicitar o destino que pretende dar ao imóvel arrendado, não só para garantir o direito do arrendatário à preferência na renovação do contrato (art. 95, IV), mas também como forma de proteger aquele que investiu na terra, realizou benfeitorias, cultivou, plantou e, em última instância, vem garantindo que a propriedade rural serva ao seu fim social.

Ressalvo que a disposição contida no art. 22, § 2o, do Decreto no 59.566/66, a qual é tantas vezes citada pelos autores/apelados para validar a sua notificação e legitimar a pretensão aqui deduzida, além de claramente se tratar de norma de natureza processual, deve ser lida e interpretada de acordo com a previsão das normas supracitadas que regulamentam especificamente a matéria.

Portanto, para obstar a renovação automática do arrendamento rural e, por consequência, garantir a extinção do contrato ao término do seu prazo de duração, não basta apenas que o arrendante manifeste a ausência de interesse na renovação do arrendamento ou o simples desejo de retomada do imóvel, até porque não se admite denúncia vazia no arrendamento/locação de imóvel para exploração rural. Em outras palavras, a notificação premonitória sem a devida motivação é irregular e inválida.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO -

PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO ARRENDATÁRIO NÃO COMPROVADA - PAGAMENTO DE ALUGUEL ELIDIDA POR ADITIVO CONTRATUAL – ÁREA ARRENDADA MENOR DO QUE A ÁREA CONTRATADA – ARRENDAMENTO CELEBRADO COM TERCEIRO – AFRONTA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DECRETO LEI 59.566/66 E ESTATUTO DA TERRA – DIREITO A RENOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PERDAS E DANOS - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na renovação do contrato de arrendamento rural, tem-se que o artigo 22 em seu parágrafo segundo do Decreto 59.566/66 dispõe: (...)

§ 2o Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7o e 8o deste Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra) ”.

2. Embora o prazo para notificação tenha sido observado, não há menção aos motivos acerca da retomada do imóvel, se para uso próprio, consoante também disciplina o artigo 95, inciso V do Estatuto da Terra. Portanto, ainda que tenha efetivado a notificação dentro do prazo estabelecido em lei, limitou-se em declinar que não possuía mais interesse em dar prosseguimento ao contrato, o que, seguramente, viola a legislação de regência, porquanto em desacordo com a exegese do art. 95, incisos IV e V, do Estatuto da Terra, Lei 4504/64. (...). (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no 0000283-98.2009.8.11.0107, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 04/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. ARRENDAMENTO RURAL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU CONSIDEROU VÁLIDA A DENÚNCIA DO CONTRATO. DENÚNCIA, PORÉM, EMBORA TEMPESTIVA, IMOTIVADA. NÃO CUMPRINDO OS REQUISITOS LEGAIS PARA RETOMADA DO IMÓVEL RURAL. INTENÇÃO DE RETOMADA PARA USO PRÓPRIO REVELADA APENAS APÓS PROFERIDA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, APÓS INDAGAÇÃO DO RELATOR SORTEADO. MOTIVAÇÃO DA DENÚNCIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO NÃO MITIGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP - 25a Câmara de Direito Privado - RAC no 0001954-62.2015.8.26.0291, Rel. Des. Azuma Nishi, julgado em 29/06/2017)

EMENTA: AÇÃO DE DESPEJO. ARRENDAMENTO RURAL. PRETENSÃO DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. NECESSIDADE. DECLINAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A notificação obrigatória do arrendatário quanto à intenção do arrendador em retomar o imóvel rural objeto do contrato de arrendamento rural está estipulada no artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto no 59 .566/66, devendo ocorrer no prazo de seis meses antes do vencimento do contrato. 2. A notificação premonitória para retomada do imóvel nos contratos de arrendamento rural deve ser motivada, conforme preceitua o art. 22, parágrafo 2o do Decreto no 59 .566/66, porquanto inadmissível a denúncia vazia. 3. Não tendo a parte autora notificado os arrendatários, tampouco apresentado a motivação exigida em Lei, a improcedência do pedido de despejo é medida que se impõe. 3. Negar provimento ao recurso. (TJMG - 12a Câmara de Direito Cível - RAC no 10701120422848001, Rel. Des. Domingos Coelho, julgado em 23/07/2014)

No caso, a notificação encaminhada pelos arrendantes/autores se limitou aos seguintes dizeres:

“CORIVALDO JOSÉ DE RESENDE e sua esposa ANESTINA CHAGAS DE RESENDE, (...), viemos à vossa presença, com fulcro no parágrafo 2° do artigo 22 do Decreto 59.566/66 e artigo 92 e seguintes da Lei 4.504/64, NOTIFICA-LO de que não possuímos interesse na renovação do referido contrato de arredamento rural, devendo Vossa Senhoria restituir a posse do referido imóvel a esta proprietária, tão logo finalize a colheita da safra e safrinha 2021/2022, sob pena do ajuizamento da competente ação judicial, na qual Vossa Senhoria incorrerá nos ônus de custas judiciais e honorários advocatícios.” (cf. Id. no 284203443 - pág. 14)

Como se vê, ainda que tenham efetivado a comunicação dentro do prazo estabelecido em lei, os autores/apelados limitaram-se em declinar que não possuíam mais interesse em dar prosseguimento ao contrato, o que, como visto, não atende a exegese do art. 95, IV e V, do Estatuto da Terra e do art. 22, §2o, do Decreto no 59.566/66, de modo que a notificação sem a devida motivação deve ser reputada nula, e, assim sendo, por força desses mesmos dispositivos legais, a única conclusão juridicamente cabível é a de que, ausente a notificação válida, operou-se a renovação automática do contrato de arrendamento rural, e, por essa razão, é justa e legítima a permanência do ré/apelante/arrendatário na posse dos imóveis, de modo que não merece ser acolhido o pedido de despejo deduzido nos autos.

Registro, por fim, que a reparação por eventuais prejuízos em decorrência da concessão de medida liminar em favor dos autores/apelados deverá, se for o caso, ser arguida pelo réu/apelante a título de perdas e danos após o trânsito em julgado da sentença/acórdão.

Para finalizar, em relação á impugnação recursal ao capítulo da sentença que indeferiu o pedido de AJG formulado pelo réu/apelante, reafirmo o entendimento positivado na decisão de Id. no 289618866
de que, se o magistrado possui fundadas razões para duvidar da condição de hipossuficiência financeira alegada pelo interessado no benefício da gratuidade da justiça, cuja finalidade é a de amparar aqueles que não dispõem da quota mínima de recursos financeiros para custear os respectivos encargos de um processo judicial e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, tem o dever de indeferir o pedido ou, se for o caso, revogar a concessão da benesse, conforme corretamente procedeu o MM. Juiz de 1o Grau ao observar que “o próprio objeto da lide afasta a presunção de hipossuficiência do requerido, agricultor, com maquinário próprio e que não anexou nos autos nenhum documento apto a demonstrar sua hipossuficiência”.

Embora afirme que não possui condições financeiras de suportar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, o réu/apelante simplesmente não fez prova mínima nesse sentido, não tendo apresentado qualquer p
rova de efetivo conteúdo/cunho econômico-financeiro, isto é, nada que pudesse corroborar a declaração autoindulgente de incapacidade econômica, tampouco expôs, de forma clara, um
quadro mais amplo e específico acerca do seu patrimônio e, consequentemente, da atual situação econômica, limitando-se a balbuciar, mas sem nada demonstrar, que, desde que foi compelido a desocupar a fazenda objeto da lide, não mais pôde exercer a sua atividade empresarial como agricultor.

Como já ponderou o juiz sentenciante, o próprio objeto da lide, isto é, o arrendamento rural de fazenda com área superior a 200 ha, a qual ficou sob a posse e exploração do réu/apelante por cerca de 20 anos, e, se não bastasse, a própria atividade econômica por ele exercida profissionalmente, a saber, a de produtor rural, classe renomadamente conhecida pelo poder financeiro no estado de Mato Grosso, por si só, são elementos mais do que suficientes a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prestada nos autos
, até porque
coloca o réu/apelante há ano-luz de distância do perfil dos reais destinatários e verdadeiros necessitados/merecedores da benesse assistencial estatal da gratuidade da justiça
, impondo-lhe, assim, o pesado ônus de comprovar cabalmente a drástica e substancial alteração de sua condição financeira, maiúscula a ponto de levá-lo à insolvência ou, ao menos, a completa iliquidez momentânea, a fim de que seja cabível a concessão da benesse da AJG, o que, conforme visto, não foi por ele atendido/desincumbido.

Com efeito, ao revisar os autos, o que se vê é que o apelante se esquiva do ponto central da discussão, qual seja, a efetiva quantificação de sua capacidade econômica, o que inclui a extensão do

seu patrimônio, proposital
mente omitindo informações capazes de possibilitar o conhecimento do real cenário da sua condição financeira, ou seja, de dados objetivos que permitissem identificá-lo como merecedor da benesse da AJG, o que era imprescindível no caso, porquanto
os próprios contornos fáticos em que se inserem a lide destoam do quadro por ele pintado de total iliquidez momentânea e completa hipossuficiência financeira.

Portanto, como
não veio aos autos efetivo conjunto de provas de conteúdo/cunho econômico-financeiro, ou seja, nada que corrobore a declaração autoindulgente de incapacidade econômica, o fato é que permanecer
incógnita o real poder financeiro do réu/apelante, o que, por si só, desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos,
afinal, repito, a gratuidade da justiça é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença apelada e, assim, julgar improcedente o pedido. Inverto os ônus sucumbenciais.

Custas pelos apelados.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1000908-25
.20
2
2
.8.11.00
22

VOTO
VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos que
permeiam o
contrato de arrendamento rural firmado entre
Corivaldo
José de Resende e
Anestina
Chaga Resende
(arrendantes) e
Hélio Antônio
Dalforno
(arrendatário)
para cultivo de culturas agrícolas na Fazenda Corrente II (matrículas no 6
.
606 e 6
.
607 – Pedra Preta/MT),
com área total de 364,2 hectares, dos quais 203 hectares são cultiváveis
.

Os
arrendantes
alegaram que o contrato vinha sendo renovado há cerca de 20
(vinte)
anos
,
e o último

instrumen
to escrito foi firmado pelo prazo certo de
03 (três) anos agrícolas, iniciado em 01/09/2019, com termo final previamente ajustado para

31/07/2022
ou até o término da colheita da safra milho safrinha ou sorgo
.

Em atenção ao comando legal prescrito no
art. 22, § 2o, do Decreto 59.566/1966,
01 (um) ano antes de findar o
arrendamento, ou seja,
em
20/08/2021
,
n
otifica
ram o
arrendatário
d
o desinteresse
em
renova
r o arrendamento
, e retomar a área
.

Apesar disso, o
arrendatário
permaneceu no imóvel
, o que
ensej
ou o manejo da demanda com
o
s
pedido
s de:

(i)
reconhec
imento d
o
fim
do contrato de arrendamento em 31/07/2022;
(
ii
) concessão e
confirmar
d
a liminar de despejo
e (
iii
)
condena
ção do arrendatário
ao pagamento de indenização pela ocupação indevida do imóvel e por perdas e danos eventualmente comprovados
, além de reembolso dos honorários contratuais.

O
pedido de tutela de urgência satisfativa pleiteado pelos
arrendantes foi concedido.

O Juiz de 1o grau
concede
u a
ordem de despejo
e

que
determin
ou
que
a
desocup
ação
fosse feita
no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
, cuja
desocupação voluntária ocorreu em
27/09/2022.

Em
sua defesa, o arrendatário/apelante
alegou
que a
notificação
não foi
válida
. A uma, porque disse ter
assinado o documento sem compreender seu conteúdo,
em situação emocional delicada, induzido por pessoa não qualificada (filho dos a
rrendante
s)
,
sem contrafé
e
sem registro em cartório
.

A duas, porque a notificação não possui
motivação expressa,
o que, na sua visão,
contraria os
arts
. 95, V do Estatuto da Terra e 22, §2o do Decreto 59.566/66.

A três, porque
o contrato possuía cláusula de renovação automática e que, em 23
(vinte e três)
anos de relação contratual, as renovações sempre foram tácitas.

Pleiteou produção de prova testemunhal
, a fim de
provar
que
a área foi cedida
para
terceiros,
o que
indica
falta de
sinceridade na retomada para uso próprio
.

Na
réplica, os arrendantes a
firma
ram
que a assinatura do
arrendatário
comprovava ciência inequívoca, tratando-se de empresário rural experiente.

E
que, e
mbora alegue
falta
de motivação, a
norma e
jurisprudência
são
pacífica
s
no sentido de
que não se exige
justa causa

para obter
a retomada
do imóvel arrendado
após o
término d
o
prazo
contratado
(art. 32, I do Decreto 59.566/66).

A instrução foi encerrada de forma antecipada, uma vez que o Juiz de primeira instância concluiu que a questão é meramente de direito
e os autos estavam
suficientemente esclarecid
os por meio de prova
documental.

Por corolário, i
ndeferiu a prova testemunhal por irrelevância,
em especial porque
os fatos
pretendidos (prejuízos com a nova safra) não influenciavam na solução do mérito.

No tocante ao ponto nodal da lide,
considerou válida a notificação extrajudicial e ineficaz a
tese
de ignorância do conteúdo do documento. Destacou que não havia qualquer indício de vício de consentimento.

Assim, concluiu que o arrendatário
/apelante
tinha plena ciência da intenção d
e
os
arrendantes/apelados
retomar
em
o imóvel,
de maneira que, a partir de
31/07/2022
,
fim do prazo para a saída voluntária, ficou
configurado
o
esbulho possessório.

À luz d
o art. 32, I, do Decreto 59.566/1966, confirmou a liminar de despejo e determinou a desocupação imediata do imóvel.

Fixou indenização equivalente a 1/12
(um doze avos)
do valor do último ano de arrendamento por mês de ocupação indevida, aplicando o art. 927 do Código Civil (reparação integral).

Lado outro, r
ejeitou o pedido de honorários contratuais e de multa diária (astreintes), uma vez que o
arrendatário/apelante
comprovou ter desocupado o imóvel dentro do prazo
fixado na liminar
.

Por derradeiro, compeliu o arrendatário ao pagamento das verbas de sucumbência, correspondente a 10% do
valor da causa
, e indeferiu o pedido de gratuidade formulado na defesa.

Inconformado, o Arrendatário apelou e, em síntese, repetiu os mesmos argumentos da defesa.

De proêmio, arguiu c
erceamento de defesa, pelo indeferimento da produção de provas requeridas
.

No mérito, renitente, questionou a
validade da notificação extrajudicial, por
falta
de formalidade e motivação
, bem como
disse
que houve
renovação automática, nos termos do Estatuto da Terra
.

Caso mantida a ordem de despejo, considerou i
njusta

a condenação por perdas e danos,
visto
que não teria utilizado o imóvel durante o período contestado.

O ilustre Relator rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, deu provimento ao apelo
.

C
oncluiu que,
para obstar a renovação automática do arrendamento rural e, por consequência, garantir a extinção do contrato ao término do seu prazo de duração, não basta que o arrendante manifeste a
falta
de interesse na renovação ou o simples desejo de retoma
r
o imóvel,
pois
não se admite denúncia vazia n
a
locação de imóvel para exploração rural
, e que a n
otificação premonitória sem a devida motivação é irregular e inválida
.

À míngua de motivação, concluiu que
os arrendantes/apelados não poderiam
ter
retomado a posse do imóvel arrendado.

Por conseguinte, reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais
, com a ressalva de
que a reparação por eventuais prejuízos em decorrência da concessão de medida liminar em favor dos autores/apelados deverá, se for o caso, ser arguida pelo réu/apelante após o trânsito em julgado da sentença/acórdão.

-
Preliminar de Nulidade da Sentença – Cerceamento de Defesa

A parte apelante argui cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova
oral
e documental. Todavia, como bem fundamentado na sentença, tais provas visavam apenas demonstrar prejuízos econômicos e investimentos na próxima safra, o que é irrelevante para a discussão da validade da notificação e do fim do contrato
de arrendamento
.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for unicamente de direito ou quando os fatos estejam suficientemente provados por document
os
, como no caso.

Ademais, o
A
pelante
/arrendatário
não formulou reconvenção para discutir eventual direito à renovação forçada ou perdas e danos, limitando-se a defender-se na ação de despejo.

Logo, sem delongas, tal qual o Relator, rejeito a preliminar.

-
Mérito Recursal

A controvérsia gira em torno da eficácia jurídica da notificação extrajudicial recebida e assinada pelo arrendatário

em
20/08/2021
, na qual os arrendantes
/apelados
declararam seu desinteresse em renovar o contrato,
que
find
aria
11 (onze) meses depois,
em 31/07/2022.

O Juiz
de primeiro grau
reconheceu a validade da notificação, considerando a assinatura do réu como comprovação suficiente da ciência inequívoca do conteúdo, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial e com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), que impõe o dever de lealdade e cooperação entre as partes contratantes.

Com efeito, a
disciplina agrária (Estatuto da Terra – Lei 4.504/1964 – e o Decreto no 59.566/1966) exige que a comunicação do arrendador seja feita no “prazo de
0
6 (seis) meses antes do vencimento do contrato”, tanto para: (i) apresentar propostas de terceiros e assegurar o direito de preferência do
arrendatário na renovação, quanto para (
ii
) declarar a intenção de retomar a área a
pós
o término, evitando a prorrogação automática.

O Decreto no 59.566/1966, que regulamenta o Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964), expressamente dispensa a necessidade de motiv
o
da notificação quando a retomada do imóvel rural decorre exclusivamente do término do prazo contratual, desde que respeitados os prazos legais de comunicação e os requisitos formais.

Em outros termos, a
orientação pátria é de
que a notificação premonitória no prazo de
0
6 meses é
pressuposto
para evitar a renovação automática;
por corolário, a

falta
(ou extemporaneidade) acarreta renovação do contrato.

O art. 22, § 2o, do Decreto no 59.566/66 dispõe:

“
Art
22. Em igualdade de condições com terceiros, o
arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento
, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

§ 2o
Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se
, até o prazo
6 (seis
)
meses antes do
vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente
, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7o e 8o
deste
Regulamento, ou através de descendente seu (
art. 95, V, do Estatuto da Terra
).
(...
)”
.
(Sem destaques no original).

O
dispositivo
acima transcrito ref
lete o princípio da autonomia privada limitada pelas normas de ordem pública agrária, de modo que, esgotado o prazo contratual e havendo prévia notificação no prazo mínimo, o arrendador pode retomar o imóvel sem necessidade de indicar razões específicas, salvo quando se tratar de denúncia antecipada (art. 32, I, do mesmo Decreto).

A exigência de motiv
o n
a notificação
se
aplica às hipóteses de retomada antecipada
(também conhecida por denúncia vazia)
, como previsto no art. 22, § 2o, do Decreto no 59.566/66, não se exigindo motivação detalhada no caso de mera extinção contratual ao fim do prazo pactuado
, como ocorreu na espécie
.

Isto é, a
pretensão dos apelados
/arrendantes
não se funda em denúncia vazia ou antecipada, mas na mera manifestação de desinteresse na renovação, fundamento autônomo e legítimo para o ajuizamento da ação de despejo, nos termos do art. 32, I, do Decreto no 59.566/66.

No tocante à forma
,
não precisa ser expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis.

A exigência normativa é de que seja feita por meio judicial ou extrajudicial, o que inclui notificações:

via cartório de títulos e documentos (forma mais comum e dotada de fé pública)
,
por escrivão judicial, nos autos de processo; ou

por outros meios válidos que assegurem comprovação inequívoca da ciência do arrendatário
, como
por exemplo, carta com aviso de recebimento
,
quando o conteúdo e a autenticidade forem indubitáveis
.

A jurisprudência tem entendido que a finalidade da notificação é dar ciência inequívoca da vontade de não renovar o contrato, e não necessariamente exigir formalidade excessiva quanto ao local de sua expedição.

Assim, se há assinatura do arrendatário ou prova de recebimento pessoal, a comunicação é válida mesmo que não provenha de cartório.

A título de ilustração:

AÇÃO RENOVATÓRIA. ARRENDAMENTO RURAL. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE DIREITO
AGRARIO.
NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA ATÉ SEIS MESES ANTES DO VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE. PRAZO
INOBSERVADO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. INSTRUMENTO NOTIFICATÓRIO
APÓCRIFO.
ENTREGA NÃO COMPROVADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CONFIGURAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À RENOVAÇÃO PELAS
PARTES.
IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM RELAÇÃO À SEGUNDA AVENÇA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO ARRENDADOR. VALIDADE. RECEBIMENTO
PESSOAL.
DESNECESSIDADE. ANTECEDÊNCIA LEGAL RESPEITADA. RENOVAÇÃO NÃO OPERADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO
IMÓVEL.
SENTENÇA MANTIDA.

1. O Estatuto da Terra condiciona a retomada do imóvel rural pelo arrendador à prévia notificação, a ser realizada formalmente, no prazo de até 6 (seis) meses anteriores ao termo final do contrato, sob pena de renovação automática do arrendamento (art. 95,
incs
.
IV e V, da Lei no 4.504 /64).

2. Os contratantes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se
de condição obrigatória nos contratos de arrendamento
rural.
Precedentes do STJ.
(...)

5. Em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, reputa-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado pelo contratante no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio
destinatário.

6. Logo, tendo sido a notificação efetivamente entregue no endereço informado no contrato, que consubstancia a residência da autora, o recebimento pessoal considera-se prescindível para o aperfeiçoamento do ato, mormente à míngua de previsão legal expressa nesse sentido, o que autoriza a retomada do imóvel ante o implemento do termo final da segunda avença examinada.

(...)
(TJ-GO 5336496-74.2021.8 .09.0043, Relator.: SEBASTIÃO JOSÉ DE ASSIS NETO - (DESEMBARGADOR), 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2024)
.

A
lém do mais,
rejeita
-se
a tese de desconhecimento do conteúdo de documentos assinados, salvo demonstração cabal de vício de consentimento, o que não
fic
ou comprovado nos autos:

“
Não é admissível, em direito, que alguém assine um documento e posteriormente alegue desconhecimento do seu conteúdo, sob o risco de se instaurar insegurança jurídica generalizada
.”

(TJMT –
ApCív
. 1017964-74.2021.8.11.0000)
.

Do
ponto de vista da doutrina,
Pablo Stolze e Rodrigo Pamplona destacam que:

“
o
silêncio relevante ou o comportamento contraditório das partes podem ser interpretados como anuência tácita, sendo a boa-fé objetiva o critério de aferição
.”

(Manual de Direito Civil, vol. 1)

No caso, o
arrendatário/apelante
reconhece ter assinado o documento e não alega qualquer vício de vontade comprovado, como dolo, coação ou erro substancial.

Logo,
pelos fundamentos apresentados, ouso divergir do douto relator, pois entendo que
a notificação produziu seus efeitos jurídicos.

Mais adiante, o

arrendatário
sustent
ou
que, por força do art. 95, IV, da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), o contrato teria sido renovado automaticamente, dada a omissão do arrendador. Contudo, essa tese não prospera diante da existência da notificação dentro do prazo legal de
0
6 (seis) meses antes do término contratual.

Segundo os autos, a notificação foi realizada em 20/08/2021, ou seja, mais de 11 meses antes do fim da vigência contratual, que expirou em 31/07/2022, cumprindo o prazo legal do art. 95, V, do Estatuto da Terra.

Repito
, havendo notificação tempestiva e inequívoca de desinteresse na renovação, não há se falar em renovação automática, conforme interpretação consolidada na jurisprudência
.

Portanto, entendo que a sentença não merece retoque, inclusive quanto à indenização dos arrendantes pela posse indevida a partir do termo final do arrendamento, que se deu em
31/07/2022.

No caso, o Juiz
fixou indenização proporcional ao tempo de ocupação indevida no valor de 1/12 avos do último valor anual de arrendamento por mês de ocupação, com base no art. 927 do Código Civil.

A tese de que o imóvel não foi efetivamente utilizado na
entressafra
não elide o dever indenizatório, pois a posse exclusiva da terra, após o fim do contrato, constitui esbulho possessório, o que impõe a compensação ao proprietário privado de sua posse legítima.

Portanto, n
ão se trata de reparação por uso produtivo, mas por impedimento ao uso ou fruição legítima pelo proprietário.

Feitos esses esclarecimentos,
peço licença ao nobre Relator para divergir do seu entendimento.

De conseguinte,
nego provimento ao apelo e confirmo integralmente a sentença
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para
12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1000908-25
.20
2
2
.8.11.00
22

VOTO
VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos que
permeiam o
contrato de arrendamento rural firmado entre
Corivaldo
José de Resende e
Anestina
Chaga Resende
(arrendantes) e
Hélio Antônio
Dalforno
(arrendatário)
para cultivo de culturas agrícolas na Fazenda Corrente II (matrículas no 6
.
606 e 6
.
607 – Pedra Preta/MT),
com área total de 364,2 hectares, dos quais 203 hectares são cultiváveis
.

Os
arrendantes
alegaram que o contrato vinha sendo renovado há cerca de 20
(vinte)
anos
,
e o último

instrumen
to escrito foi firmado pelo prazo certo de
03 (três) anos agrícolas, iniciado em 01/09/2019, com termo final previamente ajustado para

31/07/2022
ou até o término da colheita da safra milho safrinha ou sorgo
.

Em atenção ao comando legal prescrito no
art. 22, § 2o, do Decreto 59.566/1966,
01 (um) ano antes de findar o
arrendamento, ou seja,
em
20/08/2021
,
n
otifica
ram o
arrendatário
d
o desinteresse
em
renova
r o arrendamento
, e retomar a área
.

Apesar disso, o
arrendatário
permaneceu no imóvel
, o que
ensej
ou o manejo da demanda com
o
s
pedido
s de:

(i)
reconhec
imento d
o
fim
do contrato de arrendamento em 31/07/2022;
(
ii
) concessão e
confirmar
d
a liminar de despejo
e (
iii
)
condena
ção do arrendatário
ao pagamento de indenização pela ocupação indevida do imóvel e por perdas e danos eventualmente comprovados
, além de reembolso dos honorários contratuais.

O
pedido de tutela de urgência satisfativa pleiteado pelos
arrendantes foi concedido.

O Juiz de 1o grau
concede
u a
ordem de despejo
e

que
determin
ou
que
a
desocup
ação
fosse feita
no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
, cuja
desocupação voluntária ocorreu em
27/09/2022.

Em
sua defesa, o arrendatário/apelante
alegou
que a
notificação
não foi
válida
. A uma, porque disse ter
assinado o documento sem compreender seu conteúdo,
em situação emocional delicada, induzido por pessoa não qualificada (filho dos a
rrendante
s)
,
sem contrafé
e
sem registro em cartório
.

A duas, porque a notificação não possui
motivação expressa,
o que, na sua visão,
contraria os
arts
. 95, V do Estatuto da Terra e 22, §2o do Decreto 59.566/66.

A três, porque
o contrato possuía cláusula de renovação automática e que, em 23
(vinte e três)
anos de relação contratual, as renovações sempre foram tácitas.

Pleiteou produção de prova testemunhal
, a fim de
provar
que
a área foi cedida
para
terceiros,
o que
indica
falta de
sinceridade na retomada para uso próprio
.

Na
réplica, os arrendantes a
firma
ram
que a assinatura do
arrendatário
comprovava ciência inequívoca, tratando-se de empresário rural experiente.

E
que, e
mbora alegue
falta
de motivação, a
norma e
jurisprudência
são
pacífica
s
no sentido de
que não se exige
justa causa

para obter
a retomada
do imóvel arrendado
após o
término d
o
prazo
contratado
(art. 32, I do Decreto 59.566/66).

A instrução foi encerrada de forma antecipada, uma vez que o Juiz de primeira instância concluiu que a questão é meramente de direito
e os autos estavam
suficientemente esclarecid
os por meio de prova
documental.

Por corolário, i
ndeferiu a prova testemunhal por irrelevância,
em especial porque
os fatos
pretendidos (prejuízos com a nova safra) não influenciavam na solução do mérito.

No tocante ao ponto nodal da lide,
considerou válida a notificação extrajudicial e ineficaz a
tese
de ignorância do conteúdo do documento. Destacou que não havia qualquer indício de vício de consentimento.

Assim, concluiu que o arrendatário
/apelante
tinha plena ciência da intenção d
e
os
arrendantes/apelados
retomar
em
o imóvel,
de maneira que, a partir de
31/07/2022
,
fim do prazo para a saída voluntária, ficou
configurado
o
esbulho possessório.

À luz d
o art. 32, I, do Decreto 59.566/1966, confirmou a liminar de despejo e determinou a desocupação imediata do imóvel.

Fixou indenização equivalente a 1/12
(um doze avos)
do valor do último ano de arrendamento por mês de ocupação indevida, aplicando o art. 927 do Código Civil (reparação integral).

Lado outro, r
ejeitou o pedido de honorários contratuais e de multa diária (astreintes), uma vez que o
arrendatário/apelante
comprovou ter desocupado o imóvel dentro do prazo
fixado na liminar
.

Por derradeiro, compeliu o arrendatário ao pagamento das verbas de sucumbência, correspondente a 10% do
valor da causa
, e indeferiu o pedido de gratuidade formulado na defesa.

Inconformado, o Arrendatário apelou e, em síntese, repetiu os mesmos argumentos da defesa.

De proêmio, arguiu c
erceamento de defesa, pelo indeferimento da produção de provas requeridas
.

No mérito, renitente, questionou a
validade da notificação extrajudicial, por
falta
de formalidade e motivação
, bem como
disse
que houve
renovação automática, nos termos do Estatuto da Terra
.

Caso mantida a ordem de despejo, considerou i
njusta

a condenação por perdas e danos,
visto
que não teria utilizado o imóvel durante o período contestado.

O ilustre Relator rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, deu provimento ao apelo
.

C
oncluiu que,
para obstar a renovação automática do arrendamento rural e, por consequência, garantir a extinção do contrato ao término do seu prazo de duração, não basta que o arrendante manifeste a
falta
de interesse na renovação ou o simples desejo de retoma
r
o imóvel,
pois
não se admite denúncia vazia n
a
locação de imóvel para exploração rural
, e que a n
otificação premonitória sem a devida motivação é irregular e inválida
.

À míngua de motivação, concluiu que
os arrendantes/apelados não poderiam
ter
retomado a posse do imóvel arrendado.

Por conseguinte, reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais
, com a ressalva de
que a reparação por eventuais prejuízos em decorrência da concessão de medida liminar em favor dos autores/apelados deverá, se for o caso, ser arguida pelo réu/apelante após o trânsito em julgado da sentença/acórdão.

-
Preliminar de Nulidade da Sentença – Cerceamento de Defesa

A parte apelante argui cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova
oral
e documental. Todavia, como bem fundamentado na sentença, tais provas visavam apenas demonstrar prejuízos econômicos e investimentos na próxima safra, o que é irrelevante para a discussão da validade da notificação e do fim do contrato
de arrendamento
.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for unicamente de direito ou quando os fatos estejam suficientemente provados por document
os
, como no caso.

Ademais, o
A
pelante
/arrendatário
não formulou reconvenção para discutir eventual direito à renovação forçada ou perdas e danos, limitando-se a defender-se na ação de despejo.

Logo, sem delongas, tal qual o Relator, rejeito a preliminar.

-
Mérito Recursal

A controvérsia gira em torno da eficácia jurídica da notificação extrajudicial recebida e assinada pelo arrendatário

em
20/08/2021
, na qual os arrendantes
/apelados
declararam seu desinteresse em renovar o contrato,
que
find
aria
11 (onze) meses depois,
em 31/07/2022.

O Juiz
de primeiro grau
reconheceu a validade da notificação, considerando a assinatura do réu como comprovação suficiente da ciência inequívoca do conteúdo, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial e com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), que impõe o dever de lealdade e cooperação entre as partes contratantes.

Com efeito, a
disciplina agrária (Estatuto da Terra – Lei 4.504/1964 – e o Decreto no 59.566/1966) exige que a comunicação do arrendador seja feita no “prazo de
0
6 (seis) meses antes do vencimento do contrato”, tanto para: (i) apresentar propostas de terceiros e assegurar o direito de preferência do
arrendatário na renovação, quanto para (
ii
) declarar a intenção de retomar a área a
pós
o término, evitando a prorrogação automática.

O Decreto no 59.566/1966, que regulamenta o Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964), expressamente dispensa a necessidade de motiv
o
da notificação quando a retomada do imóvel rural decorre exclusivamente do término do prazo contratual, desde que respeitados os prazos legais de comunicação e os requisitos formais.

Em outros termos, a
orientação pátria é de
que a notificação premonitória no prazo de
0
6 meses é
pressuposto
para evitar a renovação automática;
por corolário, a

falta
(ou extemporaneidade) acarreta renovação do contrato.

O art. 22, § 2o, do Decreto no 59.566/66 dispõe:

“
Art
22. Em igualdade de condições com terceiros, o
arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento
, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

§ 2o
Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se
, até o prazo
6 (seis
)
meses antes do
vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente
, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7o e 8o
deste
Regulamento, ou através de descendente seu (
art. 95, V, do Estatuto da Terra
).
(...
)”
.
(Sem destaques no original).

O
dispositivo
acima transcrito ref
lete o princípio da autonomia privada limitada pelas normas de ordem pública agrária, de modo que, esgotado o prazo contratual e havendo prévia notificação no prazo mínimo, o arrendador pode retomar o imóvel sem necessidade de indicar razões específicas, salvo quando se tratar de denúncia antecipada (art. 32, I, do mesmo Decreto).

A exigência de motiv
o n
a notificação
se
aplica às hipóteses de retomada antecipada
(também conhecida por denúncia vazia)
, como previsto no art. 22, § 2o, do Decreto no 59.566/66, não se exigindo motivação detalhada no caso de mera extinção contratual ao fim do prazo pactuado
, como ocorreu na espécie
.

Isto é, a
pretensão dos apelados
/arrendantes
não se funda em denúncia vazia ou antecipada, mas na mera manifestação de desinteresse na renovação, fundamento autônomo e legítimo para o ajuizamento da ação de despejo, nos termos do art. 32, I, do Decreto no 59.566/66.

No tocante à forma
,
não precisa ser expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis.

A exigência normativa é de que seja feita por meio judicial ou extrajudicial, o que inclui notificações:

via cartório de títulos e documentos (forma mais comum e dotada de fé pública)
,
por escrivão judicial, nos autos de processo; ou

por outros meios válidos que assegurem comprovação inequívoca da ciência do arrendatário
, como
por exemplo, carta com aviso de recebimento
,
quando o conteúdo e a autenticidade forem indubitáveis
.

A jurisprudência tem entendido que a finalidade da notificação é dar ciência inequívoca da vontade de não renovar o contrato, e não necessariamente exigir formalidade excessiva quanto ao local de sua expedição.

Assim, se há assinatura do arrendatário ou prova de recebimento pessoal, a comunicação é válida mesmo que não provenha de cartório.

A título de ilustração:

AÇÃO RENOVATÓRIA. ARRENDAMENTO RURAL. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE DIREITO
AGRARIO.
NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA ATÉ SEIS MESES ANTES DO VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE. PRAZO
INOBSERVADO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. INSTRUMENTO NOTIFICATÓRIO
APÓCRIFO.
ENTREGA NÃO COMPROVADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CONFIGURAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À RENOVAÇÃO PELAS
PARTES.
IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM RELAÇÃO À SEGUNDA AVENÇA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO ARRENDADOR. VALIDADE. RECEBIMENTO
PESSOAL.
DESNECESSIDADE. ANTECEDÊNCIA LEGAL RESPEITADA. RENOVAÇÃO NÃO OPERADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO
IMÓVEL.
SENTENÇA MANTIDA.

1. O Estatuto da Terra condiciona a retomada do imóvel rural pelo arrendador à prévia notificação, a ser realizada formalmente, no prazo de até 6 (seis) meses anteriores ao termo final do contrato, sob pena de renovação automática do arrendamento (art. 95,
incs
.
IV e V, da Lei no 4.504 /64).

2. Os contratantes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se
de condição obrigatória nos contratos de arrendamento
rural.
Precedentes do STJ.
(...)

5. Em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, reputa-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado pelo contratante no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio
destinatário.

6. Logo, tendo sido a notificação efetivamente entregue no endereço informado no contrato, que consubstancia a residência da autora, o recebimento pessoal considera-se prescindível para o aperfeiçoamento do ato, mormente à míngua de previsão legal expressa nesse sentido, o que autoriza a retomada do imóvel ante o implemento do termo final da segunda avença examinada.

(...)
(TJ-GO 5336496-74.2021.8 .09.0043, Relator.: SEBASTIÃO JOSÉ DE ASSIS NETO - (DESEMBARGADOR), 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2024)
.

A
lém do mais,
rejeita
-se
a tese de desconhecimento do conteúdo de documentos assinados, salvo demonstração cabal de vício de consentimento, o que não
fic
ou comprovado nos autos:

“
Não é admissível, em direito, que alguém assine um documento e posteriormente alegue desconhecimento do seu conteúdo, sob o risco de se instaurar insegurança jurídica generalizada
.”

(TJMT –
ApCív
. 1017964-74.2021.8.11.0000)
.

Do
ponto de vista da doutrina,
Pablo Stolze e Rodrigo Pamplona destacam que:

“
o
silêncio relevante ou o comportamento contraditório das partes podem ser interpretados como anuência tácita, sendo a boa-fé objetiva o critério de aferição
.”

(Manual de Direito Civil, vol. 1)

No caso, o
arrendatário/apelante
reconhece ter assinado o documento e não alega qualquer vício de vontade comprovado, como dolo, coação ou erro substancial.

Logo,
pelos fundamentos apresentados, ouso divergir do douto relator, pois entendo que
a notificação produziu seus efeitos jurídicos.

Mais adiante, o

arrendatário
sustent
ou
que, por força do art. 95, IV, da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), o contrato teria sido renovado automaticamente, dada a omissão do arrendador. Contudo, essa tese não prospera diante da existência da notificação dentro do prazo legal de
0
6 (seis) meses antes do término contratual.

Segundo os autos, a notificação foi realizada em 20/08/2021, ou seja, mais de 11 meses antes do fim da vigência contratual, que expirou em 31/07/2022, cumprindo o prazo legal do art. 95, V, do Estatuto da Terra.

Repito
, havendo notificação tempestiva e inequívoca de desinteresse na renovação, não há se falar em renovação automática, conforme interpretação consolidada na jurisprudência
.

Portanto, entendo que a sentença não merece retoque, inclusive quanto à indenização dos arrendantes pela posse indevida a partir do termo final do arrendamento, que se deu em
31/07/2022.

No caso, o Juiz
fixou indenização proporcional ao tempo de ocupação indevida no valor de 1/12 avos do último valor anual de arrendamento por mês de ocupação, com base no art. 927 do Código Civil.

A tese de que o imóvel não foi efetivamente utilizado na
entressafra
não elide o dever indenizatório, pois a posse exclusiva da terra, após o fim do contrato, constitui esbulho possessório, o que impõe a compensação ao proprietário privado de sua posse legítima.

Portanto, n
ão se trata de reparação por uso produtivo, mas por impedimento ao uso ou fruição legítima pelo proprietário.

Feitos esses esclarecimentos,
peço licença ao nobre Relator para divergir do seu entendimento.

De conseguinte,
nego provimento ao apelo e confirmo integralmente a sentença
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para
12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

APELAÇÃO N°
1000908-25.2022.8.11.0022 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: HELIO ANTONIO DALFORNO

APELADOS: CORIVALDO JOSE DE RESENDE E OUTRA

RELATOR DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por HELIO ANTONIO DALFORNO contra sentença a proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Petra que, nos autos da
Ação de Despejo
n. 1000908-25.2022.8.11.0022, ajuizada por CORIVALDO JOSÉ DE RESENDE e ANESTINA CHAGAS RESENDE, julgou parcialmente procedente o pedido para ratificar a medida liminar de despejo e condenar o Apelante ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel objeto da lide, no período posterior ao fim do arrendamento, no montante de 1/12 avos do valor do último ano de arrendamento e por mês de ocupação indevida.

Em seu voto, o Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido despejo deduzido na inicial.

Para tanto, anotou que embora a notificação encaminhada pelos Arrendantes/Autores informando o desinteresse na renovação do contrato tenha sido realizada dentro do prazo legal, não foi apresentada a devida motivação, nos termos do art. 95, IV e V, do Estatuto da Terra e do art. 22, §2o, do Decreto n. 59.566/66, pelo que, inválida a notificação, teria operado a renovação automática do contrato de arrendamento rural.

O 1° Vogal, Des. Sebastião Barbosa Farias, acompanhou o voto do Relator.

Entretanto, a 2a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, divergiu do entendimento dos demais julgadores, votando pelo desprovimento do apelo, considerando que o contrato de arrendamento possui prazo certo de encerramento, tendo sido os arrendatários tempestivamente notificados acerca do desinteresse na renovação.

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pela Des. Clarice Claudino da Silva.

Com efeito, ausente controvérsia quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa invocada pelo Apelante, tampouco quanto à tempestividade da notificação encaminhada a ele encaminhada informando o desinteresse na relação do contrato, a controvérsia reside na validade do ato para fins de obstar a renovação automática do contrato diante da ausência de indicação de motivação para a retomada do imóvel.

Como indicado pela 2a Vogal, o ultimo instrumento escrito foi firmado pelo prazo certo de 03 (três) anos agrícolas, iniciado em 01/09/2019, com termo final previamente ajustado para 31/07/2022.

No ponto, este Sodalício possui firme jurisprudência, no sentido de que, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, a notificação prévia mencionada no art. 22 do Decreto n. 59.566/66 e no art. 95, IV, da Lei n. 4.504/64 torna-se desnecessária quando o contrato possui prazo certo, devidamente pactuado pelas partes, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO RURAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – ADENDO CONTRATUAL – CIÊNCIA DOS ARRENDATÁRIOS ACERCA DA VENDA DA PROPRIEDADE E DO PRAZO FINAL – IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – NOTIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DA POSSE ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos de arrendamento rural firmados por prazo determinado, com cláusula expressa acerca do termo final e possibilidade de prorrogação mediante aditivo contratual, não há que se falar em renovação automática, especialmente quando os arrendatários foram notificados informalmente e posteriormente anuíram à prorrogação pactuada, registrando ciência inequívoca sobre o prazo final do contrato e a alienação da propriedade.
A notificação prévia mencionada no art. 22 do Decreto n.o 59.566/66 e no art. 95, IV, da Lei n.o 4.504/64 torna-se desnecessária quando o contrato possui prazo certo, devidamente pactuado e respeitado pelas partes, conforme o princípio pacta sunt servanda.
A retirada dos insumos, maquinários e mudança do caseiro, corroboradas por depoimentos testemunhais e provas documentais (fotografias), demonstram a desocupação do imóvel, confirmando a ausência de interesse dos agravantes em sua permanência. Não configurados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, é inviável a concessão de tutela recursal que prolongue a posse do imóvel além do prazo contratual. Recurso desprovido, mantida a decisão agravada em todos os seus termos. (N.U 1019733-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – ARRENDAMENTO RURAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser respeitado o acordo firmado entre as partes que firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, respeitando o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais.
Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. (N.U 1013196-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)
(destaquei)

Como se vê, se sequer era necessário promover a notificação extrajudicial, pois o Apelante já estava ciente da cláusula de vigência por período certo do contrato de arrendamento, a tese de ausência de indicação no documento como fundamento para impedir a retomada do imóvel no documento não prospera.

Do mesmo modo, a alegação de que o imóvel não foi utilizado na entressafra não elide o dever indenizatório, pois “
não se trata de reparação por uso produtivo, mas por impedimento ao uso ou fruição legítima pelo proprietário
” após o término do contrato, como também indicado pela Desa. Clarice.

Com essas considerações, com a devida vênia ao douto Relator, voto no sentido de fazer prevalecer o voto proferido pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

Primeira Câmara de Direito Privado – sessão virtual 21 a 23/10/25

245 da pauta - RAC 1000908-25.2022.8.11.0022

4a Vogal: Tatiane Colombo – Juíza de Direito Convocada

VOTO JUSTIFICADO:

Egrégia Câmara, Eminentes Pares.

Cinge-se a controvérsia à validade jurídica da notificação premonitória de desinteresse na renovação de contrato de arrendamento rural, enviada pelos arrendantes ao arrendatário em 20/08/2021, com base no que se pleiteou a retomada da posse da fazenda “Corrente II”, após mais de duas décadas de relação contratual ininterrupta entre as partes.

Após detida análise dos autos, das normas incidentes e da jurisprudência dominante,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva
, pelas razões a seguir delineadas.

Da natureza e da finalidade da notificação premonitória:

A disciplina legal sobre o arrendamento rural, notadamente o Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) e seu regulamento (Decreto no 59.566/66), impõe regime jurídico de ordem pública, com normas cogentes, destinadas a proteger o arrendatário e garantir o cumprimento da função social da terra, de modo que a extinção contratual não pode se dar de forma arbitrária ou desmotivada.

Contudo, como bem exposto no voto da Des. Clarice, há distinção objetiva entre:

1) A
denúncia antecipada

do contrato
, que exige justa causa/motivação qualificada (art. 32 do Decreto 59.566/66); e,

2) A
extinção por decurso de prazo contratual
, hipótese em que a legislação exige apenas que o arrendador manifeste sua intenção de não renovar, no prazo mínimo de seis meses, conforme previsto nos arts. 95, IV e V, da Lei 4.504/64 e 22, §2o, do Decreto regulamentar.

No caso, restou incontroverso que:

-
A notificação foi realizada com antecedência superior a 6 meses (20/08/2021);

-
O arrendatário a assinou pessoalmente, reconhecendo sua ciência; e,

-
A manifestação expressa de desinteresse na renovação constou de forma clara no documento.

O formalismo da exigência de motivação específica só se justifica nas hipóteses de denúncia antecipada, como bem assentado no voto divergente.

Nesse sentido, sob minha relatoria, já julguei caso semelhante, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO RURAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – ADENDO CONTRATUAL – CIÊNCIA DOS ARRENDATÁRIOS ACERCA DA VENDA DA PROPRIEDADE E DO PRAZO FINAL – IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – NOTIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DA POSSE ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos de arrendamento rural firmados por prazo determinado, com cláusula expressa acerca do termo final e possibilidade de prorrogação mediante aditivo contratual, não há que se falar em renovação automática, especialmente quando os arrendatários foram notificados informalmente e posteriormente anuíram à prorrogação pactuada, registrando ciência inequívoca sobre o prazo final do contrato e a alienação da propriedade.
A notificação prévia mencionada no art. 22 do Decreto n.o 59.566/66 e no art. 95, IV, da Lei n.o 4.504/64 torna-se desnecessária quando o contrato possui prazo certo, devidamente pactuado e respeitado pelas partes, conforme o princípio pacta sunt servanda.
A retirada dos insumos, maquinários e mudança do caseiro, corroboradas por depoimentos testemunhais e provas documentais (fotografias), demonstram a desocupação do imóvel, confirmando a ausência de interesse dos agravantes em sua permanência. Não configurados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, é inviável a concessão de tutela recursal que prolongue a posse do imóvel além do prazo contratual. Recurso desprovido, mantida a decisão agravada em todos os seus termos. (N.U 1019733-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)
(destaquei)

Nesse contexto, não se pode exigir motivação pormenorizada para a não renovação ao fim do contrato, pois se trata de extinção natural da relação obrigacional.

Do princípio da boa-fé objetiva e da segurança jurídica:

Acresce que, segundo a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), quem assina documento declarando ciência de determinado conteúdo não pode,
a posteriori
, negar sua validade alegando ignorância, salvo se demonstrado vício de consentimento, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, a alegação do apelante de que assinou o documento sem compreender o teor, entregue por pessoa “não habilitada”, não encontra respaldo na prova produzida, pelo contrário, trata-se de empresário rural experiente, com larga convivência contratual com os mesmos arrendantes, o que enfraquece sobremaneira qualquer alegação de induzimento ou surpresa.

Da renovação automática e sua inexistência:

A renovação automática do contrato, nos termos do art. 95, IV, da Lei 4.504/64, ocorre apenas quando o arrendador se omite em notificar o arrendatário no prazo legal.

Na espécie, houve notificação tempestiva, com ciência inequívoca do destinatário, logo, não se operou a renovação tácita, sendo legítima a retomada da posse ao término do contrato.

Ademais, entendo que a interpretação sistemática da legislação agrária deve conciliar a proteção ao arrendatário com a segurança jurídica dos arrendantes, que, mediante observância dos prazos e forma adequada, têm direito a reaver o imóvel ao término do ajuste.

Da indenização por ocupação indevida:

Comprovada a permanência do arrendatário na área após 31/07/2022, sem amparo contratual ou judicial, correta a condenação ao pagamento de indenização mensal, fixada de forma razoável e proporcional (1/12 do valor anual do arrendamento), nos termos do art. 927 do Código Civil.

O argumento de que a terra não foi explorada no período não afasta o dever de indenizar, pois se trata de posse indevida com esbulho da legítima fruição do bem pelo proprietário, gerando prejuízo presumido.

Da gratuidade da justiça:

Igualmente acertado o indeferimento da gratuidade judiciária, diante da ausência de prova efetiva de hipossuficiência e da atividade empresarial consolidada do apelante como produtor rural, o que afasta a presunção legal do art. 99, §3o, do CPC.

Conclusão:

Pelas razões expostas, com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência
inaugurada pela Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, para:

-

Negar provimento
ao recurso de apelação interposto por Hélio Antônio Dalforno;

- Manter integralmente
a sentença de 1o grau, inclusive quanto à ordem de despejo e à condenação indenizatória; e,

- Majorar

os honorários
sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025